Tribunal: TJSP
Processo: 1006779-19.2015.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de expressa disposição neste sentido constante em contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado, que não se confunde com a coparticipação (tema 989). Contribuição não comprovada no caso concreto. Ausência de demonstração

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de expressa disposição neste sentido constante em contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado, que não se confunde com a coparticipação (tema 989). Contribuição não comprovada no caso concreto. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006779-19.2015.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André, em que é agravante OZÉAS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA),
são
agravados
BRADESCO
SAÚDE
S/A
e
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006779-19.2015.8.26.0554/50001 - Voto no 28.620
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006779-19.2015.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ (9a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: OZÉAS DE SOUZA
AGRAVADOS: BRADESCO SAÚDE S/A E BRIDGESTONE DO BRASIL
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
VOTO No 28.620
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de
expressa disposição neste sentido constante em
contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho
ou, ainda, da prévia contribuição do ex- empregado, que não se confunde com a coparticipação (tema
989).
Contribuição não comprovada no caso concreto. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
OZÉAS DE SOUZA contra decisão que, em ação
cominatória, negou seguimento a recurso especial, pois
o
v.
acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
que o custeio integral do plano de saúde pela ex-
empregadora não lhe retira o direito à continuidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006779-19.2015.8.26.0554/50001 - Voto no 28.620
3
contrato. Aduz, ainda, que a coparticipação pode ser
reconhecida como contribuição e não há documentos que
comprovem a sua não opção pelo pagamento à apólice
coletiva.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, sob o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006779-19.2015.8.26.0554/50001 - Voto no 28.620
4
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu pela possibilidade de o ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa permanecer no
plano
de
saúde
ofertado
pelo
ex-empregador
nas
seguintes hipóteses: (a) durante a vigência contrato
de trabalho, seu custeio foi repartido entre as
partes, excluída a coparticipação do conceito de
contribuição; ou (b) existência de previsão expressa
no contrato de trabalho ou ainda em convenção ou
acordo
coletivo
de
trabalho
garantindo
referido
benefício. Confira-se a fls. 616/617.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls. 539/548) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir ser indevida a
permanência do ex-empregado no plano de saúde ofertado
pela
ex-empregadora,
porque
ausente
a
efetiva
contribuição por parte do beneficiário.
Confira-se
trecho
do
v.
acórdão:
“Verifica-se de págs. 48/53 que a empregadora custeava
integralmente a contraprestação do convênio médico
mantido com a operadora Ômega, em favor de seus
funcionários. Assim, por não comprovado ter o Apelante
contribuído para o custeio do plano de saúde em
conjunto com sua ex-empregadora, de rigor a improcedência da ação, como bem enunciou o n.
Magistrado sentenciante, uma vez que não preenchido
requisito legal pelo Autor que pudesse amparar sua
pretensão” (fls. 545).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006779-19.2015.8.26.0554/50001 - Voto no 28.620
5
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO